Tribunal: CARF
Processo: 10340.720359/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720359/2020-51
ACÓRDÃO
3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
VENDAS COM SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. CONDIÇÕES.
A venda de milho com suspensão da incidência da contribuição só pode
ocorrer nas condições previstas em lei. Sendo os destinatários empresas
que não apuram IRPJ pelo lucro real ou que revendem o produto, não o
utilizando como insumo, não cabe a suspensão.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido em relação à COFINS relativamente à mesma
matéria fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
2
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
terem sido constatadas insuficiências de recolhimentos referentes à contribuição
social para o financiamento da seguridade social – Cofins - e à contribuição para o
programa de integração social e o programa de formação do patrimônio do
servidor público - PIS/Pasep, ambas apuradas na sistemática não-cumulativa, nos
períodos de apuração de fevereiro a março de 2017, maio de 2017 a fevereiro de
2018 e julho a dezembro de 2018 (fls. 321 a 353).
No Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, constam
os seguintes esclarecimentos e informações (fls. 339 a 349):
a) consta no Contrato Social como objeto social "... a exploração no ramo de
serviços de Fabricação de óleos vegetais em bruto; Fabricação de margarinas e
outras gorduras vegetais; Moagem de trigo e fabricação de derivados; Fabricação
de alimentos para animais; Comércio atacadista de soja, trigo e milho; Comércio
atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de matérias-primas
agrícolas; Importação e exportação; Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados; Comércio atacadista de farinhas; Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio varejista de
produtos para a agricultura e pecuária; Transporte rodoviário de carga
intermunicipal, interestadual e internacional; Depósito de mercadorias para
terceiros, e, serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e
pecuárias, especificamente para cada unidade e filial”;
b) nos anos-calendário de 2017 e 2018 a empresa era optante pelo lucro real;
c) a análise fiscal, relativamente à Cofins e à contribuição para o PIS/Pasep,
deteve-se nas vendas de milho realizadas com suspensão das contribuições,
escrituradas no código CST-09 nas escriturações fiscais digitais da contribuição
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
3
para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita –
CPRB - (EFD-Contribuições) entregues pela empresa nos períodos sob análise;
d) a partir do cruzamento e análise de dados, verificou-se que das 29 pessoas
jurídicas adquirentes de milho no ano de 2017, 18 são estabelecimentos
comerciais;
e) constatou-se, ainda, que das 18 pessoas jurídicas adquirentes de milho no ano
de 2018, 12 são estabelecimentos comerciais;
f) a venda com suspensão das contribuições é vedada quando destinada à
revenda, a teor do disposto no § 3o do art. 4o da Instrução Normativa -IN - da
Secretaria da Receita Federal - SRF - no 660, de 17 de julho de 2006;
g) a empresa justificou as vendas de milho com suspensão das contribuições pelo
fato de ter sido informada pelas adquirentes que o produto seria utilizado como
insumo na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal;
h) não foram cumpridas as exigências normativas para a realização das vendas de
milho com suspensão das contribuições;
i) das vendas realizadas com suspensão das contribuições, a maior parcela foi
destinada à pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico da
fiscalizada, Cobrazem Agroindustrial Ltda (CNPJ 01.823.580/0001-80);
j) foram solicitadas informações à empresa sobre as atividades desenvolvidas
pelas adquirentes, não havendo qualquer manifestação;
k) confrontadas as informações prestadas pela empresa nas EFD-Contribuições
entregues com as disponibilizadas pelos destinatários nas EFD-Contribuições e nas
EFD-ICMS/IPI por estes entregues, confirmou-se que as aquisições de milho foram
destinadas à comercialização; e,
l) por terem sido destinadas à revenda pelos adquirentes, a fiscalizada não
poderia ter aplicado a suspensão das contribuições às vendas de milho realizadas,
o que levou aos lançamentos ora em discussão.
Na impugnação apresentada pela empresa esta alega que (fls. 361 a 389):
a) em preliminar, a nulidade dos autos de infração, visto que:
a.i) na apuração dos novos valores devidos a fiscalização não considerou os
montantes de créditos das contribuições detidos pela empresa;
a.ii) lançamentos referentes às contribuições apuradas no regime não cumulativo
não podem ser realizados sem a devida recomposição dos valores anteriormente
considerados; e,
a.iii) essa não recomposição acarreta vício material no lançamento fiscal, pois
afeta a base de cálculo dos tributos sobre as quais se fundamentou a fiscalização
para efetuá-lo;
b) no mérito:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
4
b.i) as destinatárias das vendas de milho que realizou com suspensão das
contribuições cumpriam os requisitos legais exigidos;
b.ii) a fiscalização presumiu, sem qualquer prova, que as adquirentes utilizaram
para revenda o milho que compraram da impugnante;
b.iii) constam atividades nos objetos sociais de suas adquirentes nas quais o milho
adquirido poderia ser utilizado como insumo, ainda que secundárias;
b.iv) “... no ano de 2017, 84,52% das vendas realizadas com a suspensão
ocorreram de forma correta, e no ano de 2018, 82,37% foi o total de vendas com
a suspensão de forma correta, respeitando a legislação vigente”, pois efetuadas
vendas a empresas que possuem entre seus objetos sociais atividades que
poderiam utilizar o milho por elas adquirido como insumo;
b.v) agiu incorretamente a fiscalização ao considerar apenas a atividade principal
dos adquirentes para a verificação da correta aplicação da suspensão das
contribuições pela impugnante;
b.vi) reconhece em algumas situações a aplicação indevida da suspensão das
contribuições, notadamente para empresas optantes do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, mas tal fato não
significa que todas as vendas realizadas com suspensão das contribuições estão
incorretas;
b.vii) as vendas realizadas com suspensão das contribuições para as empresas
Cobrazen Agroindustrial Ltda., Peron Ferrari S/A, Tresbomm Comércio e
Exportação de Grãos Ltda. e para a Cooperativa Agropecuária. do Alto Uruguai
Catarinense estão corretas porque cumpriram os requisitos legais;
b.viii) a infração apurada pela fiscalização fundamentou-se apenas em suposições,
não em provas;
b.ix) os cruzamentos fiscais realizados pela fiscalização são inconclusivos para
demonstrar o por ela alegado;
b.x) pleiteia “... seja reconhecido o valor total caracterizado como vendas em que
ocorreram a suspensão dos tributos de forma irregular seja tão somente o valor
de R$ 5.265.280,85 (cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e
oitenta reais e oitenta e cinco centavos), onde tal numerário seja utilizado como
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS e demais cominações legais”;
b.xi) deve ser excluído das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep o valor relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS – incidente sobre o faturamento da empresa; e, b.xii) a
inclusão do ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep ofende os princípios da legalidade, da capacidade produtiva e da
vedação da bitributação;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
5
Ao final, requer:
a) preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por vício material decorrente
da invalidade da base de cálculo utilizada; e,
b) quanto ao mérito:
b.i) seja reconhecido que o valor total das vendas com suspensão das
contribuições de forma indevida alcance o montante de R$ 5.265.280,85 (cinco
milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e
cinco centavos); e,
b.i) a exclusão do ICMS das bases de cálculo das contribuições.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ/09) conforme
acórdão 109-006.802, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 109-006.802 - 9a TURMA DA DRJ09
DATA DA SESSÃO 17 DE JUNHO DE 2021
PROCESSO No 10340.720359/2020-51
INTERESSADO SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF 75.215.756/0001-57
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/03/2017, 01/05/2017 a 31/12/2017,
01/01/2018 a 28/02/2018, 01/07/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/03/2017, 01/05/2017 a 31/12/2017,
01/01/2018 a 28/02/2018, 01/07/2018 a 31/12/2018
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. VENDAS COM SUSPENSÃO. REVENDA.
A suspensão das contribuições nas vendas realizadas aplica-se, segundo a
legislação, somente nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, sendo vedada quando o adquirente do bem o utilizar para
revenda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/03/2017, 01/05/2017 a 31/12/2017,
01/01/2018 a 28/02/2018, 01/07/2018 a 31/12/2018
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
6
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. VENDAS COM SUSPENSÃO. REVENDA.
A suspensão das contribuições nas vendas realizadas aplica-se, segundo a
legislação, somente nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, sendo vedada quando o adquirente do bem o utilizar para
revenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2021 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 29/07/2021, apresentou recurso voluntário em que solicita:
IV. DOS PEDIDOS
Com isso Ilmos. Conselheiros, tomando como base tudo que restou exposto,
pugne em CONHECER do presente Recurso Voluntário, vez que presente todos os
requisitos para recebimento do mesmo, para que no MÉRITO em final
julgamento:
a) Seja reformado o entendimento proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração em questão, vez que
há a configuração de vício material que macula a base de cálculo, ante a não
utilização de créditos de PIS e COFINS apurados nos anos de 2017 e 2018;
b) Caso reste superado o pedido formulado acima, que seja reformado o acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que seja
reconhecido o valor total caracterizado como vendas em que ocorreram a
suspensão dos tributos de forma irregular seja tão somente o valor de R$
5.265.280,85 (cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta
reais e oitenta e cinco centavos), onde tal numerário seja utilizado como base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS e demais cominações legais.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Como relatado, a lide trata de lançamentos do PIS e Cofins relativos a determinadas
vendas de milho realizadas pela empresa nos anos de 2017 e 2018. A empresa efetuou as vendas
com suspensão das contribuições e a fiscalização entendeu que tal suspensão não se aplicava, já
que o milho vendido não se caracterizava como insumo. O recurso traz questão preliminar de
nulidade dos autos de infração e questão de mérito, com argumentação de que todos os
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
7
requisitos impostos pela legislação para suspensão de incidência das contribuições foram
obedecidos.
Ambas as questões passam a ser tratadas a seguir.
1) Nulidade dos autos de infração
Nesse tópico, a recorrente alega que os autos são nulos por existir vício material
que macula a base de cálculo. Abaixo, trechos do recurso:
O primeiro ponto a ser destacado no presente Recurso, é o relativo à negativa da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de utilizar os valores obtidos pela
Recorrente a título de crédito de PIS e COFINS para abatimento dos débitos
lançados na autuação. Como fundamento, a DRJ destacou o seguinte para negar o
direito ao contribuinte:
(...)
O equívoco cometido aqui, é o argumento de que o fato de a Recorrente já ter
feito os pedidos de restituição dos créditos nos outros processos administrativos,
inviabilizaria o pleito em questão de usá-los para abatimento dos débitos de PIS e
COFINS gerados com a presente autuação.
De acordo com as tabelas demonstrativas de cálculos utilizadas pela Delegacia no
momento da prolação do v. Acórdão, os Delegados estabeleceram que ante ao
fato de já se ter pedidos de créditos das Contribuições, não haveria possibilidade
de usar os créditos gerados nos períodos para abatimento dos débitos das
Contribuições.
Porém, se a Recorrente não detinha débitos suficientes, o que deve acontecer é a
glosa dos pedidos de ressarcimento que foram feitos em momento pretérito e
não inviabilizar a utilização do crédito de PIS e COFINS no presente feito.
(...)
Não há como inviabilizar os créditos que foram escriturados nos períodos em
questão, o que será preciso ser feito, é a reapuração das quantias observando os
créditos e os débitos gerados no período e eventualmente, se ficar evidenciado
que nos PER’s foram pleiteados créditos maiores do que de fato a Recorrente
detinha, aí sim deverá inviabilizar a homologação dos pedidos de restituição que
foram formulados.
Ou ainda, não homologar as Compensações caso já tenham sido realizadas pela
Recorrente.
(...)
Por tal motivo, a Impugnante entende que o fato de o Ilmo. Auditor Fiscal não ter
contemplado as quantias geradas a título de crédito de PIS e de COFINS, é causa
para reconhecimento da nulidade material do presente feito, porque claramente
aumenta de forma exponencial o débito gerado no presente Auto de Infração e
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
8
restringe um direito constitucional da Impugnante de apurar o PIS e COFINS
dentro do sistema não-cumulativo.
(...)
Diante de todo o exposto, pugne Ilmos. Conselheiros em reformar o
entendimento proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para
reconhecer a nulidade do Auto de Infração em questão, vez que há a configuração
de vício material que macula a base de cálculo, ante a não utilização de créditos
de PIS e COFINS apurados nos anos de 2017 e 2018.
Não assiste razão à recorrente.
O cerne da questão é que a empresa alega que os lançamentos são nulos por não
terem sido considerados créditos que a empresa possuía – créditos esses que foram objeto de
pedidos de ressarcimento.
A alegação não é pertinente. Se os créditos já haviam sido utilizados, obviamente
não poderiam ser utilizados novamente. Seria um duplo aproveitamento do mesmo valor.
A DRJ elaborou planilhas detalhadas demonstrando que todos os créditos apurados
pela empresa – tanto de PÌS como de Cofins – foram utilizados para deduzir das próprias
contribuições ou em pedidos de ressarcimento.
Não existe, assim, nulidade dos lançamentos por esse motivo.
Ainda que existisse algum erro de cálculo nos lançamentos – o que, ressalte-se, não
é o caso no presente caso – tal fato não representaria motivo de nulidade. Não ocorreu nenhuma
das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 que pudessem representar
nulidade ou improcedência dos lançamentos:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
As conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação
mencionada nos autos de infração e no Termo de Verificação Fiscal.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
9
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram clara e detalhadamente
descritos nas peças fiscais, sendo elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e
os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências
entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos). Não há
qualquer vício nos autos de infração e a descrição dos fatos e enquadramento legal indicados pela
autoridade fiscal foram suficientes e permitiram ao contribuinte exercer seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, o que fez de forma detalhada e fundamentada.
A empresa foi devidamente cientificada de todos os atos e apresentou
tempestivamente impugnação e recurso voluntário – que foram todos aceitos, não existindo,
assim, também nesse aspecto, nenhuma forma de cerceamento de defesa.
A preliminar de nulidade dos autos de infração deve, então, ser rejeitada.
2) Suspensão da incidência das contribuições nas vendas realizadas –
preenchimento de requisitos da legislação.
No presente tópico, a recorrente discorre sobre as vendas questionadas pela
fiscalização, reconhecendo que efetivamente em parte das vendas a suspensão foi realizada de
forma equivocada mas que em parcela significativa das vendas, estaria abrangida pelo benefício.
Seguem trechos do recurso:
Em caso de restar superado o reconhecimento integral da nulidade, por conta do
vício material que foi relatado no tópico anterior, é necessário anotar que o
lançamento em questão e bem como o acórdão proferido pela DRJ deve ser
reformado, uma vez que grande parte dos valores lançados, não sofreram a
incidência do PIS e da COFINS de acordo com os estritos ensinamentos legais.
Diga-se isso, uma vez que como restou demonstrado em sede da Impugnação, a
venda de milho ocorrida nos anos de 2017 e 2018 e que foram autuadas pela
Receita Federal do Brasil, foram para empresas que contemplam dentro de seus
objetos sociais a atividade de beneficiamento do milho e por tal espeque,
somente as informações trazidas pelo Ilmo. Auditor não seria plausível para
sustentar um lançamento em desfavor da contribuinte.
(...)
O ponto nodal da presente discussão, é o de que os destinatários da Recorrente
não estavam a cumprir com os requisitos dispostos na legislação para que fizesse
jus a suspensão do PIS e da COFINS, e para tentar sedimentar esse entendimento,
o Ilmo. Auditor Fiscal se pautou na premissa de que as empresas para qual a
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
10
Impugnante estava a realizar a venda do milho, são na verdade estabelecimentos
comerciais, do qual não teriam como possibilidade, utilizar o milho como um
insumo, tal qual preconiza a legislação pátria.
Porém, tal entendimento deflagrado pelo Ilmo. Auditor se deu por base em meras
presunções, que não tem o condão de penalizar a contribuinte, ao passo que se
de um lado o Fiscal detinha elementos meramente presuntivos, de outro, a
Impugnante detém clara prova documental das operações realizadas.
(...)
Contudo, se fixar apenas no aspecto do objeto social das empresas, não faz com
que as operações que foram lastreadas em vasta documentação fiscal sejam
desconstituídas pela fiscalização. Isso ocorre, em especial, porque a análise do
objeto social das empresas não é capaz de firmar o entendimento no sentido de
que o regime tributário adotado pela Recorrente está incorreto, uma vez que
como foi devidamente demonstrado na tabela acima e com os cartões CNPJ das
empresas que foram juntados na Impugnação, que os destinatários das
mercadorias detêm como atividade – mesmo que secundária – o beneficiamento
de produtos como o milho.
(...)
As incongruências são latentes no registro das informações, uma vez que as
informações que estão colacionadas nas planilhas das EFD-Contribuições não
condizem com os registros contidos no EFD-Fiscal e essa incongruência de
informações que foram trazidas pela fiscalização em sede do lançamento das
quantias de PIS e de COFINS, faz com que a Impugnante reforce o argumento de
que, nada do que está colacionado em sede das fls. 313 a 316, são passíveis de
superar as informações que estão contidas nas Notas Fiscais, que de maneira clara
e precisa constaram a destinação do milho como insumo – cadeia suspensa.
(...)
Muito menos, a contribuinte deve vir a ser responsabilizada, por conta de
inconsistências que foram geradas pelos destinatários dos seus produtos. É
evidente que enquanto nos EFD-Contribuições os valores registrados a título de
ingresso de mercadorias para revenda são muito pequenos, nos EFD-Fiscal, os
valores registrados são muito elevados e nenhuma das duas informações dão azo
para sustentar um lançamento que está a desconsiderar toda a informação fiscal
prestada pela Recorrente, em especial as notas fiscais com o devido lastro da
suspensão.
(...)
Já em relação ao ponto 2, o desfecho a ser dado é idêntico, isso porque, da
mesma forma que a primeira premissa usada pela Fiscalização é rasa, a segunda
segue a mesma sorte, vez que se pauta em documentos que não são de
titularidade da Recorrente, são incongruentes nos valores registrados no EFD-
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
11
Contribuições e no EFD-Fiscal e não estão acompanhados de nenhum ofício
emanado aos destinatários do milho suspenso, que evidenciasse a revenda das
mercadorias e não a utilização das mesmas como insumos.
(...)
É preciso deixar sedimentado o fato de que presunções são exceções e o Ilmo.
Fiscal buscou se valer de duas delas como as únicas premissas para sedimentar o
lançamento em desfavor da contribuinte, ou seja, o lançamento se baseia tão
somente em presunções da Fiscalização em relação ao destino dos insumos dado
pelos destinatários do milho suspenso.
(...)
A Recorrente não se olvida que, de fato, parte das vendas de milho foi
comercializada aplicando a suspensão de PIS e COFINS de forma equivocada, em
especial vendas para empresas do SIMPLES -, contudo, ter cometido tais
equívocos não pode servir como base para macular as demais operações que
estão condizentes com as prerrogativas legais existentes.
(...)
Ou seja, o percentual de vendas de 2018 para as empresas que possuem em sua
descrição como atividade secundaria a característica de utilização de grãos para
insumo, representa um total de 82,37% se encaixando legalmente na
possibilidade de exclusão de PIS e COFINS das vendas.
Diante de todo o exposto, pugne Ilmos. Conselheiros em reformar o acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que seja
reconhecido o valor total caracterizado como vendas em que ocorreram a
suspensão dos tributos de forma irregular seja tão somente o valor de R$
5.265.280,85 (cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta
reais e oitenta e cinco centavos), onde tal numerário seja utilizado como base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS e demais cominações legais.
Não assiste razão à recorrente.
O contencioso trata, no mérito, fundamentalmente de questões de fato e não de
direito.
Tanto a recorrente como a fiscalização entendem que, conforme disposto nos arts.
8o e 9o da Lei no 10.925/04 e na Instrução Normativa no 1.911/19 , a venda de milho só pode se
dar com suspensão se obedecidas as seguintes condições:
a) Que o milho não seja destinado à revenda;
b) Que o destinatário apure o IRPJ com base no lucro real;
c) Que o produto seja utilizado como insumo na fabricação dos produtos de que
tratam os artigos 491 e 492 (produtos destinados à alimentação humana e animal
e destinados à produção de vinho);
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
12
d) Que o destinatário exerça a atividade agroindustrial nos termos do artigo 511;
e e) Que o vendedor faça constar nas notas fiscais de venda a expressão “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" seguida da
indicação do dispositivo legal correspondente.
Pois bem. Dentre todos os adquirentes de milho de Sperafico nos anos de 2017 e
2018, a fiscalização selecionou os adquirentes que são estabelecimentos comerciais. Para esses, o
milho não seria utilizado como insumo, mas sim como mercadoria para revenda – e, nesse caso, a
suspensão não seria cabível.
Dentre os adquirentes selecionados também existia uma empresa do Simples
Nacional e uma sociedade rural.
Intimada a detalhar as vendas realizadas para tais estabelecimentos comerciais, a
empresa limitou-se a responder que:
Em relação ao item 4, as empresas adquirentes informaram a fiscalizada que o
produto (milho) seria destinado a fabricação de produtos destinados à
alimentação humana ou animal, razão pela qual as vendas foram efetuadas com
suspensão de PIS e COFINS.
Apenas com base na alegada (não confirmada) informação das adquirentes, a venda
foi feita com suspensão das contribuições.
A fiscalização considerou as vendas objeto dos lançamentos como sujeitas à
incidência do PIS e da Cofins por 2 motivos:
A) Algumas das vendas foram para empresas que não apuram IRPJ com base no
lucro real e
B) As outras vendas não seriam de milho utilizado como insumo na fabricação de
outros produtos – sendo destinados à revenda.
Com relação ao item A, a empresa reconheceu no recurso que equivocadamente
efetuou as vendas com suspensão. Não há, então, nada a ser analisado nesse caso.
Com relação ao item B, a fiscalização fez extrações no sistema SPED que
demonstram que o milho efetivamente não foi utilizado como insumo e sim para revenda.
A recorrente alega, no recurso, que as extrações apresentam incongruências que
comprometeriam os lançamentos.
Como exemplo dessas incongruências traz o caso da destinatária Cobrazem.
Alega que na aba “D03_Nat01” da planilha de fl. 313 (valores de entrada na EFD-
Contribuições), o valor dos bens adquiridos por Cobrazem de Sperafico para revenda seria muito
menor do que o valor lançado.
Efetivamente tal valor é menor.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
13
Ocorre que a mesma planilha traz, na aba “D03_Nat02”, o valor de bens adquiridos
por Cobrazem de Sperafico como insumo. Nesse caso, o valor não é menor – é zero:

Exatamente por conta dessas incongruências e não por outro motivo, a fiscalização
concluiu que, com relação a essa empresa, a extração feita da EFD-Contribuições resultava num
cotejamento inconclusivo:

A conclusão da fiscalização está correta. Com base na EFD-Contribuições não foi
possível concluir se as vendas de milho de Sperafico para Cobrazem seriam para revenda ou para
utilização como insumo.
Como a análise da EFD-Contribuições não permitia nenhuma conclusão, a
fiscalização fez novo cruzamento, agora com a EFD-ICMS/IPI.
Nessa nova extração, constante à folha 315 do processo (Aba “D03 – Entradas”),
fica claro que trata-se de milho adquirido para comercialização (CFOP 1102 – Compra para
comercialização):

Assim como ocorreu com a Cobrazem, tal demonstrativo foi feito para cada um dos
destinatários das vendas selecionadas pela fiscalização.
Não procede, assim, a alegação no recurso de que a conclusão da fiscalização foi
por presunção. A conclusão foi baseada em dados e fatos, levantados nota a nota e devidamente
incluídos no processo.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.461 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720359/2020-51
14
Com relação às eventuais divergências entre EFD-Contribuições e EFD-ICMS/IPI, é
assunto afeto a cada um dos destinatários. Não existe nenhuma obrigatoriedade de que dados
constantes em cada uma das escriturações sejam iguais – pelo contrário, trata-se de obrigações
acessórias diversas, com informações que podem também ser diversas. Cabe ao Fisco uma
avaliação do interesse fiscal de abrir ou não alguma ação fiscal junto ao destinatário para avaliar
eventuais incorreções, que podem ser justificáveis ou não, conforme cada caso particular. Alguma
divergência não macula, de forma alguma, o lançamento, conforme disposto nos parágrafos
acima.
Por fim, com relação à argumentação da recorrente de que os valores “não estão
acompanhados de nenhum ofício emanado aos destinatários do milho suspenso, que evidenciasse
a revenda das mercadorias e não a utilização das mesmas como insumos”, não existe a
necessidade de tal documento. O assunto já foi definitivamente disciplinado por este CARF - desde
2010 - através da Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo, então, o milho vendido para empresas que não apuram IRPJ pelo lucro real
e/ou para empresas que compraram o milho para revenda e não para utilização como insumos na
fabricação de outros produtos, não cabe a suspensão da incidência das contribuições nessas
vendas.
Não há, assim, reparo a fazer nos lançamentos e nem no acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando a
preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 524
DF CARF MF
Original